Tribunal: TJMT
Processo: 1001114-56.2023.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001114-56.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR FERREIRA LIMA - CPF: 007.349.811-47 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por FABIO JUNIOR FERREIRA LIMA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI OURO VERDE MT, referentes à cobrança de valores fundados em Cédula de Crédito Bancário. Alega o apelante nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial contábil, e requer a inversão do ônus da prova com fundamento na relação de consumo. Subsidiariamente, pleiteia a revisão dos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos para inversão do ônus da prova com base no CDC; (iii) analisar se houve abusividade nos encargos contratuais constantes da Cédula de Crédito Bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito e a prova documental é suficiente à formação do convencimento do julgador.

A inversão do ônus da prova no CDC exige demonstração de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor, não se aplicando automaticamente.

É válida a capitalização mensal de juros em Cédula de Crédito Bancário quando expressamente pactuada.

Juros remuneratórios não se mostram abusivos se não demonstrada a sua discrepância em relação à taxa média de mercado à época da contratação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
FABIO JUNIOR FERREIRA LIMA,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Juara que, nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 1001114-56.2023.8.11.0005, proposto em face de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade de tais verbas por ser ele beneficiário da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. 326788371, a parte alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que lhe foi negada a produção de prova pericial contábil, mesmo diante da complexidade da matéria. Sustenta que, embora o pedido tenha sido formulado de forma intempestiva, a prova pericial era imprescindível para apurar eventuais abusividades contratuais, as quais não poderiam ser aferidas apenas por documentos.

O apelante aduz o equívoco do juízo ao indeferir o pedido de inversão do ônus da prova, diante da reconhecida relação de consumo e a necessidade de revisão dos encargos cobrados, diante de indícios de anatocismo e onerosidade excessiva.

Requer, ao final, a anulação da sentença para reabertura da instrução, com realização de perícia contábil, ou, alternativamente, a reforma do julgado para o acolhimento dos embargos à execução, com a revisão dos encargos financeiros pactuados.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 326788374, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia posta em sede recursal cinge-se à validade do julgamento antecipado da lide, à alegada necessidade de inversão do ônus da prova e à possível abusividade dos encargos contratuais aplicados à Cédula de Crédito Bancário nº C216310616, firmada entre as partes em 12.05.2022.

O apelante ofertou embargos do devedor, refutando a regularidade da execução, o valor e questionando a legalidade dos encargos pactuados.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente os embargos e desta decisão insurge-se o recorrente.

Pois bem.

Da alegada nulidade por indeferimento de prova pericial

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o indeferimento da produção da prova pericial contábil teria violado seu direito constitucional à ampla defesa. Todavia, tal argumento não encontra respaldo jurídico.

O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias. E, no caso concreto, o juízo de primeiro grau fundamentou com precisão técnica sua opção pelo julgamento antecipado do mérito, com base no artigo 355, inciso I, do mesmo diploma processual.

Conforme bem assinalado na sentença, a controvérsia se revela eminentemente de direito e de prova documental, estando o feito instruído com o contrato de financiamento, a Cédula de Crédito Bancário e o demonstrativo de débito – documentos que, por sua clareza e objetividade, permitiram a formação de um juízo de valor suficiente sobre a matéria debatida.

A alegação genérica de "excesso de execução", "juros abusivos" ou "anatocismo", dissociada de qualquer elemento probatório minimamente idôneo que a sustente, não impõe, por si só, a necessidade de dilação probatória ou de realização de perícia. Como bem advertiu o juízo sentenciante, o apelante não indicou, de forma clara e objetiva, quais seriam os vícios nos encargos cobrados, tampouco demonstrou que a perícia seria indispensável à elucidação de questão complexa.

Ao revés, o que se extrai é o intento de utilizar a prova técnica como instrumento investigativo generalizado, o que destoa da função delimitada da perícia no processo civil contemporâneo, como bem ressaltado nas contrarrazões da apelada. A prova pericial não é meio de auditoria indiscriminada, mas instrumento técnico de confirmação de alegações já minimamente estruturadas e verossímeis – o que não se verifica no presente caso.

Assim,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa.

Prosseguindo quanto ao mérito.

Da inversão do ônus da prova – ausência de requisitos legais

A segunda pretensão recursal repousa na inconformidade com o indeferimento da inversão do ônus da prova. A sentença reconheceu, com propriedade, a existência de relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, mas indeferiu a inversão probatória por ausência de verossimilhança das alegações e de hipossuficiência técnica demonstrada.

E, de fato, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC não se opera de forma automática, exigindo a presença de pelo menos um dos requisitos: (i) verossimilhança das alegações ou (ii) hipossuficiência do consumidor, técnica ou econômica, à luz das regras ordinárias de experiência.

No presente caso, o apelante limitou-se a reproduzir expressões vagas, como “juros altíssimos”, “taxas abusivas” ou “anatocismo”, sem trazer aos autos nenhum elemento concreto que conferisse plausibilidade à tese da abusividade. Tampouco demonstrou sua hipossuficiência técnica de modo a justificar a redistribuição do ônus probatório.

A própria sentença ressalta que a planilha de débitos e o contrato estavam à disposição da parte embargante desde o início da execução, o que lhe permitia, com recursos ordinários de cálculo ou auxílio técnico de contador particular, desenvolver elementos mínimos para sustentar sua tese – o que não ocorreu. Não é juridicamente admissível que se exija do fornecedor a prova negativa de fato sequer concretizado ou minimamente delimitado.

Por conseguinte, a inversão do ônus da prova foi corretamente indeferida, inexistindo ilegalidade ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Do mérito – inexistência de abusividade ou excesso de execução

Superadas as questões processuais, adentra-se no exame do mérito recursal. O apelante insiste na tese de excesso de execução decorrente da cobrança de encargos abusivos, especialmente em relação a: (i) juros remuneratórios, (ii) capitalização de juros, (iii) juros moratórios e (iv) multa contratual.

Nada obstante, razão não lhe assiste.

A Cédula de Crédito Bancário, que fundamenta a execução, constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004. Sua natureza legal permite a capitalização de juros, desde que pactuada expressamente – o que se verifica no caso em análise, conforme consta do contrato e do demonstrativo de débito.

Os juros remuneratórios contratados foram fixados em 2,50% ao mês, e o apelante não demonstrou, em nenhum momento, que tal taxa destoaria da média de mercado praticada à época da contratação. A ausência de qualquer prova concreta ou até mesmo pesquisa comparativa junto ao Banco Central impede o reconhecimento de eventual onerosidade excessiva ou abusividade contratual.

Ora, é firme o entendimento jurisprudencial de que a pactuação de taxa acima de 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária demonstração de distorção relevante em relação à média de mercado, o que não ocorreu no presente caso. Veja-se:

“A jurisprudência desta Corte entende que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN”
(STJ, AgInt no AREsp 2276037/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 06/11/2023).

No que se refere ao anatocismo, a jurisprudência já reconheceu, de forma consolidada, a possibilidade de capitalização mensal de juros em operações regidas por Cédula de Crédito Bancário, desde que pactuada – como, de fato, ocorreu.

Por fim, os encargos moratórios (juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%) observam os limites estabelecidos no art. 52, §1º, do Código de Defesa do Consumidor e nos arts. 389 e 406 do Código Civil. Assim, igualmente não se revela qualquer irregularidade.

Portanto, ausente prova idônea de excesso de execução ou de cláusulas abusivas, impõe-se a manutenção da improcedência dos embargos, tal como decidido na origem.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO –
JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVO – INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ORIENTAÇÃO DO STJ
– TEMA 233 e 234 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO COM O RECURSO PARADIGMA – JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO. Não é possível aceitar a alegação de que a parte autora não contratou o empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito Consignado, considerando que ficou incontestável o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das faturas por mais de treze anos. Somente após esse período, tomou as primeiras providências para interromper os débitos, o que demonstra a inexistência de fraude, em razão da proibição do venire contra factum proprium.
Verifica-se que os juros remuneratórios aplicados nas faturas do contrato em questão foram estabelecidos abaixo da taxa média de mercado para a referida operação de crédito, não sendo possível considerá-los abusivos.”
(N.U 1028538-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. sodalício:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VÍNCULO COM O GRUPO ECONÔMICO DO BANCO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. ENCARGOS INEXISTENTES NO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos na Ação de revisão contratual de empréstimo consignado. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato bancário é abusiva, em razão de sua divergência em relação à pactuada; (ii) se a contratação do seguro prestamista configura prática abusiva de venda casada; (iii) se é devida a restituição de valores a título de tarifas de cadastro e de avaliação do bem. III. Razões de decidir 3. A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,44% a.m.) está abaixo da taxa média de mercado à época da contratação (1,77% a.m.), segundo dados do Banco Central do Brasil. 4. A contratação do seguro prestamista com seguradora vinculada ao grupo econômico do banco, sem cláusula destacada ou possibilidade de escolha, caracteriza prática abusiva de venda casada, conforme fixado no Tema Repetitivo 972 do STJ. 5. A restituição dos valores pagos a título de prêmio de seguro deve ocorrer de forma simples, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, ante a ausência de má-fé da instituição financeira. 6. Não há cláusula contratual prevendo cobrança de tarifa de cadastro ou de avaliação do bem, tampouco lançamento financeiro correspondente, sendo incabível a restituição dos referidos valores. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada inferior à média de mercado vigente à época da contratação, conforme dados do Banco Central.
2. É abusiva a imposição, pela instituição financeira, de contratação de seguro com empresa de seu grupo econômico, sem garantir ao consumidor a liberdade de escolha, configurando venda casada. 3. Não havendo previsão contratual nem cobrança efetiva de tarifa de cadastro ou de avaliação do bem em contrato de empréstimo consignado, é incabível o pedido de restituição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV; 39, I; 42, p.u.; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 972; TJMT, ApCiv 1002674-51.2025.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025.”
(N.U 1017021-89.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Assim, não há qualquer indício técnico ou documental de que os encargos tenham extrapolado os limites da legalidade ou razoabilidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 15% (quinze por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025